Tribunal: STF
Processo: ARE 1457407
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA DO DIREITO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE ATESTA DIREITO DA PARTE AUTORA. ARTIGO 40, §4º, III, DA CARTA MAGNA. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DO STF CONSOLIDADO (MANDADOS DE INJUNÇÃO Nº 833 E 844). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (doc. eletrônico 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 40, § 19, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] é patente a inexistência de direito subjetivo da autora à percepção do abono de permanência no caso, vez que cumpridos os requisitos após 29.12.2019, quando tal adjutório constitucional deixou de ser devido automaticamente a todos os servidores aptos à aposentadoria, e passou a depender de regulação mediante lei do Executivo Estadual, de acordo com a novel norma constitucional, para aqueles que implementaram os requisitos da aposentadoria após a edição da EC nº 103/2019.” (doc. eletrônico 21, p. 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do STF, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, entendeu que a servidora pública estadual faz jus ao abono de permanência, uma vez que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria voluntária. Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão, que bem esclarecem a questão: 



    “In casu, a sentença fustigada não reconheceu a pretensão autoral, em razão de que a demandante somente alcançou a aposentadoria voluntária em 15/05/2021, sendo impositivo que houvesse alcançado até 29/12/2019.



    É que, segundo a sentença a quo, após a edição da Emenda Constitucional 103/2019, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 338/2019, alterando o art. 28, da LC nº 113/2005, que passou a dispor acerca das exigências para concessão do abono permanência. Apontando, ainda, que por observância da LC Estadual nº 338/2019, até que seja publicada Lei específica, terão direito ao abono de permanência apenas aqueles servidores públicos que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária até a data de entrada em vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Todavia, ainda que tais alterações tenham ocorrido por força da LC Estadual nº 338/2019, a situação dos autos, no entanto, ainda é regida pela redação anterior, diante da não retroatividade da norma alterada.



     De acordo com a norma constitucional aplicável, impõe-se regulamentação específica, por meio da qual se defina o inteiro conteúdo normativo, a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria. Trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada (de aplicação indireta ou mediata). Essa regra condiciona o exercício do direito à aposentadoria do servidor público, uma vez que limita o direito a uma posterior edição de lei. Tem-se que a intenção do constituinte, ao prever a regulamentação posterior, era possibilitar uma melhor elaboração por Lei específica. Ocorre que, até o presente momento, tal Lei Complementar não foi editada (caracterização da mora legislativa na regulamentação da norma constitucional em questão).



    Deste modo, por analogia ao direito abono permanência a aqueles cuja aposentadoria especial é alcançada e que também a possui em razão da inexistência de lei específica regulamentando a matéria, a questão passa a ser, assim, a tratar igualmente aqueles que estão na mesma situação, de modo a viabilizar o exercício do direito constitucionalmente garantido.



    [...]



    In casu,a autora, na qualidade de servidora pública, ao alcançar a aposentadoria voluntária, comprovou que continua na ativa, e em razão da lacuna legislativa, fazendo jus ao abono permanência instituído no art. 40, §19 da CFB, incluído pela emenda constitucional 41/2003. (documento eletrônico 18, pp. 10-12).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.409.450 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023, grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.988 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/12/2021, grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.



    2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.338.777 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma Turma, DJe 14/10/2021, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator